Tribunal: TJSP
Processo: 0007805-25.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Acórdão que determinou a observância da decisão proferida no RE no 870.947/SE – Ausência de contrariedade às teses firmadas no Tema no 905/STJ e no Tema no 810/STF, descabendo qualquer alteração da decisão proferida – Manutenção do julgado.